Tribunal: TJMT
Processo: 1002237-08.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002237-08.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CREIDIMAR RODRIGUES PEREIRA - CPF: 580.567.341-04 (APELADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), CETEC-CENTRAL DE CURSOS LTDA - ME - CNPJ: 06.988.452/0001-00 (APELANTE), LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 314.476.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA DE FORMA ELETRÔNICA – POSSIBILIDADE – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL MANTIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há óbice na análise de documentos em forma eletrônica se o
expert,
como destinatário dos documentos a serem periciados, os considera viáveis para realização do seu
mister
, o que afasta a necessidade de realização de nova perícia em documento original.

Danos morais configurados em razão dos prejuízos suportados pela parte autora.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1002237-08.2017.8.11.0003

Apelante
:
CETEC-CENTRAL DE CURSOS LTDA - ME

Apelado
:
CREIDIMAR RODRIGUES PEREIRA

3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT.

RELATÓRIO

Apelação de

CETEC-CENTRAL DE CURSOS LTDA – ME.

Ação
:
Ação de indenização por Danos Morais
, que
CREIDIMAR RODRIGUES PEREIRA
move em desfavor de
CETEC-CENTRAL DE CURSOS LTDA – ME.

Sentença
: julgou procedente o pedido inicial. Determinou que a requerida promova a entrega do certificado e histórico escolar da autora, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do trânsito em julgado desta decisão. Para o caso de descumprimento da medida, fixo multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Condenou a ré a pagar à autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente a contar desta decisão pelo índice INPC (IBGE), e acrescido de juros de mora de 1%, ao mês, a contar da data do evento danoso.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento dos honorários periciais, das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do NCPC (Id. 208197778).

Apelação
: Insurge-se contra a pericia realizada em documento digital e não em documento original (pericia Id. 87992099).

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para realização de prova grafotécnica no documento original, bem como para os debates quanto a emissão de documento oficial sem o devido preenchimento dos requisitos legais (Id.208197781).

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 204206657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Morais
movida por Creidimar Rodrigues Pereira em desfavor da ora agravante.

A ação tem por fim buscar a diplomação da parte agravada no Curso de Direito que afirma ter concluído no ano de 2015.

Para solução da controvérsia fora deferida realização de pericia grafotécnica para “
averiguar se a assinatura é ou não da Secretária Escolar da ré a Sra. Vanessa Roberta Camargo Oliveira”
(ID 28243163).

Produzida e homologada a prova pericial insurge-se a agravante em busca da reforma da decisão para que seja realizada nova perícia (ID 107704535).

Pois bem. Sabe-se que a perícia grafotécnica tem por fim atestar a autenticidade de assinaturas exaradas em documentos públicos e/ou privados que deram origem a relação jurídica entre as partes.

No caso, questiona-se a assinatura lançada em Certificado apresentado pelo aluno em que há lançada assinatura da Secretária da Instituição de Ensino é ou não da mesma.

A decisão considerou válida a perícia ainda que realizada de forma eletrônica, o que – diga-se – é possível se o
expert
considerou o documento viável para análise.

Nessa linha:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA -PERÍCIAGRAFOTÉCNICA– APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO – DESNECESSIDADE - TRABALHOS TÉCNICOS SOB A CÓPIA DO CONTRATO – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inexiste óbice na utilização de cópia do contrato para realização do exame pericialgrafotécnico.
(N.U 1015372-23.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022)
.

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – VALIDADE DA PROVA PERICIAL REALIZADA EM CÓPIA DO CONTRATO – PERÍCIA CONCLUSIVA NO SENTIDO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO – DEVER DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS EM VIRTUDE DE O AUTOR SER BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Como é cediço, não há qualquer óbice que o exame pericial seja realizado com base em cópias de contratos. Na hipótese, o expert nomeado pelo juízo foi capaz de analisar as assinaturas apostas na via reprográfica apresentada pelo Banco recorrido, não sendo necessária a apresentação do documento original.(...).
(N.U 0008814-58.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021)

É dizer que, se o expert nomeado pelo juízo foi capaz de analisar a assinatura com base na documentação ofertada, não é caso de reforma da decisão.

Também não prospera o argumento de que a perícia realizada possui erros procedimentais fora do escopo da perícia.

Quanto ao dano moral entendo ser razoável o quantum fixado em sentença, em razão dos prejuízos suportados pela autora ora apelada, ademais a conduta adotada pela apelante foi abusiva e violadora das normas aplicáveis a relação entre instituições financeiras e os seus alunos.

Saliento o que dispõe a Lei no
9.394
/1996 (
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
) em aplicação ao presente litígio:

"Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:

I - cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino, desde que tenham concluído o ensino médio ou equivalente;

II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;

III - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino;"

"Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

§ 1o Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e aqueles conferidos por instituições não-universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação.".

Assim, a legislação de regência prevê, expressamente, a obrigatoriedade de emissão e de registro dos Diplomas pelas Instituições.

Não obstante a
falta
de prazo normativamente estabelecido para consecução de tais atos à época da
conclusão
da Especialização pela Postulante, não foi observado lapso razoável, ou, analogicamente, o limite temporal máximo definido para a
conclusão
dos processos administrativos, que se contém no art.
49
, da Lei no
9.784
/1999 (60 dias):

"Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.".

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso e mantenha-se a sentença nos seus devidos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024